Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. ANTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO IMPERIOSA. REGRA. ART. 85, § 2o, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, em rejulgamento dos embargos de declaração, opostos contra acórdão que acolheu o recurso do autor, para afastar a fixação dos honorários advocatícios por equidade, aplicando-se a regra do art. 85, §2o, do CPC. 1.1. Os embargantes argumentam haver omissão no acórdão, sob entendimento de que a inovação legislativa a respeito dos honorários sucumbenciais, inserida no artigo 85, § 6o-A, do CPC, não é aplicável à espécie, pois a referida disposição legal entrou em vigência em data posterior ao julgamento que fixou os honorários de sucumbência, por equidade. Alegam, também, a preclusão do direito do embargado, em pleitear a aplicação do § 6o-A do art. 85 do CPC, em sustentação oral, na oportunidade do segundo julgamento. Por fim, requerem o prequestionamento dos artigos 14 e 507 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. O aresto asseverou que, em 31 de maio de 2022, foi publicado o Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob a sistemática dos repetitivos, que vedou a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados. 3.1. Por sua vez, no mesmo entendimento do referido Tema Repetitivo, em 03 de junho de 2022, foi publicada a Lei n. 14.365/2022. 3.2. Assim, o julgamento da apelação foi concluído em data posterior à publicação e vigência da inovação legislativa, no dia 13 de julho de 2022. 3.3. Portanto, não prosperam os argumentos dos embargantes, a respeito da suposta violação ao artigo 14 do Código de Processo Civil, porquanto, o mencionado dispositivo legal determina a aplicação imediata das novas normas processuais aos feitos em tramitação.

4. Registre-se que a realização de sustentação oral ou pedido expresso das partes não constitui requisito para a aplicabilidade das normas em vigor, em razão da própria natureza imperativa do ordenamento jurídico, que vincula toda sociedade e impõe condutas que se manifestem de acordo com os deveres e as obrigações imperativamente prescritas.

5. Dessa forma, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

7. Embargos declaratórios rejeitados.